Tribunal: TJDFT
Processo: 0701918-89.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701918-89.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIDNEYA COELHO ALVES AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência na origem. Narra a agravante que é beneficiária do plano de Assistência Suplementar à Saúde (GDF-SAÚDE), mantido e organizado pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS, autarquia distrital, ora agravada. Informa que foi diagnosticada com câncer de tireoide avançado com invasão da traqueia e cartilagem cricoide e se encontra com estado de saúde muito debilitado, tendo dificuldades respiratórias. Afirma a necessidade de cirurgia com urgência em razão do crescimento do tumor e a dificuldade na respiração, razão pela qual deu entrada plano de saúde para aprovação da cirurgia, sendo o seu pedido deferido. Acrescenta, todavia, que o equipamento que será utilizado na cirurgia, o kit de monitorização neurofisiológico intraoperatória, requer a presença de um médico, conforme resolução 2.136/2015. Ocorre que a agravada optou por um fornecedor que conta apenas com a presença de um técnico, o que é vedado pelo Conselho Federal de Medicina. Por esse motivo, o fornecedor indicado não foi aceito pelo Hospital e médico da agravante. Continua dizendo que o INAS foi informado do fato e pediu a indicação de três empresas/fornecedores que contavam com a presença de médico, o que foi prontamente atendido pela agravante. Todavia, a agravada informou que não haveria prazo para resposta. Em um segundo atendimento, afirmou que o prazo seria de 21 dias. Assevera a agravante que não pode esperar esse tempo todo, uma vez que corre risco de morte, conforme relatório médico juntado aos autos. Ao analisar o pedido de tutela de urgência, o juízo de origem negou a liminar sob os seguintes argumentos: a) "que a prestação do serviço de saúde não pode ficar condicionada à escolha, por parte do usuário, do prestador de serviço de sua preferência"; b) "que as telas impressas do aplicativo de mensagem whatsapp de ID 173315160 - Pág. 1-2 demonstram que o requerido está a adotar as providências necessárias para a resolução do pleito da autora"; c) "que o pedido de tutela de urgência esgota totalmente o objeto da ação". Irresignada, a autora interpõe o presente agravo sob a justificativa de que sua vida está em risco; que não escolheu as empresas fornecedoras, mas tão somente indicou três nomes a pedido do próprio plano de saúde; que não se trata de uma recusa, mas de demora na autorização do procedimento. Pede a antecipação de tutela para que a agravada seja compelida a autorizar a mudança de fornecedor e autorizar que seja realizada a cirurgia no prazo de 24 horas. Deixou de recolher o preparo ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça à agravante. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, entendo que não foram juntados documentos necessários para se comprovar a probabilidade do direito da agravante. A agravante afirma que o INAS solicitou a indicação de três empresas para a análise da troca do fornecedor. Todavia, não há essa informação nos autos, não sendo possível verificar a verossimilhança de suas alegações. Ademais, conforme se verifica nos autos originários, o documento de ID 173315154 indica uma aprovação parcial, com informação de procedimento negado por ausência de justificativa técnica. Já o documento de ID 173315156 esclarece que o primeiro relatório médico para troca de fornecedor foi negado. Logo, não há uma autorização sem restrições como faz crer a agravante. Registra-se que o plano de saúde tem direito a analisar os pedidos formulados de autorização de procedimentos, podendo, inclusive negar o pedido com a devida justificativa. Assim, inviável, deferimento da medida sem o contraditório prévio, porquanto eventual contrariedade à questão deve ser precedida da necessária instrução processual. Ademais, conforme bem pontuado pelo Juízo de origem, a concessão da medida pleiteada esgota o objeto do presente recurso, o que deve ser reservado para o mérito. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão impugnada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito